Tribunal: TJMT
Processo: 1003326-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003326-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA - CPF: 705.675.221-72 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA - CPF: 705.675.221-72 (APELADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA EXECUTADA E PROVEU PARCIALMENTE O DA EXEQUENTE.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTE FIXADA QUANDO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DESCUMPRIMENTO VERIFICADO - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DA EXECUTADA DESPROVIDO E DA PARTE EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. (...). No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. (...). Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução”. (STJ – 3a Turma – REsp 1658085/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018). 2.
“Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente
bis in idem”.
(STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 16/11/2017 - DJe 21/11/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003326-49.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA, e também por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução Provisória de Multa Cominatória
”

(Número Único 1003326-49.2017.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro contra a segunda apelante, julgou o pedido procedente parcialmente
“
para condenar a parte executada (a) efetuar o pagamento da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 10.000,00 (...), acrescido de correção monetária
” (cf. Id. no 66984531); a r. sentença condenou a Unimed/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor/apelante expõe que, inicialmente, obteve a antecipação dos efeitos da tutela para que a Unimed/apelante custeasse o procedimento cirúrgico que lhe fora prescrito, sob pena de multa diária, inicialmente fixada em R$ 1.000,00 e posteriormente majorada para R$ 10 mil
(Número Único 42692-54.2013.811.0041 – 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá), e, relatando os percalços percorridos até que a Unimed/apelante finalmente cumprisse o comando judicial, enfatizando, inclusive, que foi “INTERNADO POR 27 VEZES NOS HOSPITAIS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM 04/10/2013 ATÉ 05/08/2014” (
sic -
cf. fls. 08 Id. no 66984533) e que em 03.03.2014 apresentou quadro psicológico tão grave que esteve “
em via de cometer um suicídio
” (cf. fls. 08 Id. no 66984533), finalmente a UNIMED efetivou a cobertura do tratamento, demorando, porém, “
quase 24 meses entre a concessão da tutela antecipada na sentença em 25/06/2015, e a efetiva comunicação do agendamento da cirurgia em 13/06/2017
” (cf. fls. 11 Id. no 66984533), e “
mais de 09 meses para o custeio e agendamento da cirurgia pela UNIMED CUIABÁ, contado da consulta em Brasília com Dr. Tiago de Freitas, em 10/09/2016, médico responsável pela cirurgia, até 13/06/2017, quando a própria executada peticionou nos autos do cumprimento provisório de sentença para comprovar o agendamento e custeio da cirurgia, satisfazendo, tardiamente, a ordem judicial da tutela antecipada
” (cf. fls. 11 Id. no 66984533), de modo que pede o provimento do recurso, para que seja mantido o valor da multa diária, ou então para que seja majorado “
para o triplo do valor do custo da cirurgia, isto é, R$330.000,00
” (cf. fls. 25 Id. no 66984533), acrescido de juros de mora, e que os honorários advocatícios sejam majorados para 20% sobre o valor da condenação.

A UNIMED interpôs recurso adesivo (Id. no 67655977), alegando que não houve descumprimento do comando judicial, já que a demora “
ocorreu
(por)
diversos percalços que dificultou agendamento imediato da cirurgia
” (cf. fls. 05 Id. no 67655977), entre eles o fato de o médico do autor/apelante ter se mudado desta Capital para os EUA, sendo necessária a contratação de outro profissional competente que realizasse o procedimento cirúrgico prescrito, além da necessidade da realização de nova consulta médica e de exames pré-operatórios, de modo que a má-fé, no caso, é do autor/apelante, sendo evidente que ele busca o enriquecimento sem causa, já que o “
atraso ocorreu por diversas fatores, inclusive por culpa exclusiva da parte Apelante
” (cf. fls. 06 Id. no 67655977), pelo que pede seja provido o recurso adesivo, para que seja excluída a condenação que lhe foi imposta.

A UNIMED apresentou as contrarrazões ao apelo do autor (Id. no 67655971), ao passo que este contra-arrazoou o apelo adesivo daquela (Id. no 67970450), ambos os litigantes com réplica às razões recursais adversárias e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso do outro.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (voto)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“
Analisando os autos, é possível observar que a sentença antecipada foi proferida em 26/05/2015, o cumprimento foi iniciado em 29/11/2016, contudo, nos autos principais podemos observar que a parte informa o não cumprimento desde o fim do ano de 2015 e a magistrada na época fixou uma multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

É evidente que a situação clinica do paciente era excepcional e necessitava de especialista no procedimento cirúrgico, contudo, não se explica a demora para a participação ativa no cumprimento da sentença, sendo somente agendada a cirurgia após o deferimento de medidas de expropriação para garantir o orçamento da cirurgia.

Assim, fica demostrado o descumprimento da decisão definitiva, uma vez que a parte executada foi intimada para o cumprimento e permaneceu silente, vindo a agendar o procedimento após penhora online” (cf. Id. no 66984531).

Conquanto a UNIMED insista em que não houve descumprimento, dizendo, laconicamente, que a demora se deu por culpa exclusiva do autor/apelante, mas sem nada justificar, a verdade é que a sentença foi proferida em 26.05.2015, quando então foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a Cooperativa custeasse o procedimento cirúrgico prescrito ao autor/apelante (cf. fls. 10/14 Id. no 66984471), contudo, transcorreram 06 (seis) meses sem que a UNIMED cumprisse o comando judicial, até que o autor/apelante noticiou nos autos que o médico que havia prescrito a cirurgia não mais residia nesta Capital, ou seja, seguiu-se todo esse período sem que a ré/apelante atendesse ao comando judicial; sobre sua inércia nesse lapso temporal ela nada disse em suas razões recursais, ou seja, preferiu calar-se. Em seguida, nova demora por parte da ré/apelante, agora para indicar um profissional especializado que fosse capaz de realizar o procedimento cirúrgico prescrito ao autor/apelante, e só então nova consulta foi agendada para 10.09.2016, mas, à falta de cumprimento daquele comando judicial, o juízo singular já havia majorado a astreinte para R$ 10.000,00 (cf. fls. 19/21 Id. no 66984471).

O arbitramento de multa decorre do poder geral de cautela
conferido pela lei ao
magistrado, e objetiva dar efetividade
à
s decisões judiciais
, i
nexistindo
qualquer
finalidade de
constrangimento gratuito

d
a parte, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá
a multa
em
caso de descumprimento da ordem consignada na decisão judicial.

O posicionamento vigente no eg. STJ é no sentido de que “
o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser

umprida

pelo devedor. 4. Entendimento em sentido contrário, que admitisse a revisão da multa apenas levando em consideração o valor final alcançado pelas astreintes, poderia implicar em

estímulo

à

recalcitrância

do devedor,

além

de

desprestígio

à

atividade

jurisdicional

das instâncias ordinárias
”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1714990 / MG

– Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 16.10.2018 –DJe do dia 18.10.2018).

O

art. 537, §1o, I e II, do CPC estabelece que “
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la

(
grifei
e
destaquei
)
, caso verifique que
(...)
se tornou insuficiente ou excessiva
” (inciso I), ou “
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (inciso II).

No caso, o valor da multa diária realmente se mostra excessivo,
porquanto exasperada de R$ 1.000,00 para o valor

de
R$ 10.000,00
;
por outro lado,
reduzir o valor
multa para o montante estipulado pela r. sentença resulta em total desprestígio da atividade jurisdicional, considerando a recalcitrância da ré/apelante no descumprimento, a redução deve ser compatível, ainda, com o valor discutido na ação.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. (...) 4. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa,
é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa
. 5. No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 6. Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa,
no momento de sua fixação
, em relação ao da obrigação principal. Assim,
verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução
” (STJ – 3a Turma – REsp 1658085/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Admito a desproporcionalidade na redução da multa fixada pela r. sentença para assegurar o cumprimento da ordem de custeio do procedimento cirúrgico (R$ 10

mil), cabendo modificar esse parâmetro para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, se
fixação de
multa tem por finalidade forçar o réu a adimplir uma obrigação judicial, ou seja, é
meio de coação e deve ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se afigura jurídica e tecnicamente acertada a limitação dessa a apenas R$ 10 mil, especialmente porque evidente a desídia da ré/apelante em cumprir a determinação judicial.

Por fim, reporto-me ao entendimento consagrado pelo eg. STJ que não admite a incidência de juros de mora sobre a multa diária por configurar
bis in idem
.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente
bis in idem.
Precedentes. (...).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 16/11/2017 - DJe 21/11/2017)

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. (...). 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo. (STJ - Terceira Turma - REsp 1327199/RJ – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 22/04/2014 - DJe 02/05/2014)

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, sopesadas as particularidades do caso, e todo o labor realizado pelo d. advogado do autor/apelante, atento, ainda, aos critérios do §2o do art, 85 do CPC, tenho que não há fundamento para majoração dessa verba.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pela ré/apelante, por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante para readequar o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas recursais pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021